Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014581-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO - CPF: 009.345.971-89 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA PAIXAO LEMES DOS SANTOS - CPF: 691.479.811-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA IMPOSTA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFENSIVO, PENDENTE DE APRECIAÇÃO –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

– IMPROCEDÊNCIA – ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE SE ENCONTRA EM PLENA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO COMANDO NORMATIVO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRISÃO PREVENTIVA TAMBÉM FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DE RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – NATUREZA
REBUS SIC STANTIBUS
DA PRISÃO PREVENTIVA

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Encontrando-se pendente de apreciação, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, eventual inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal, no bojo do RE 1.235.340/SC [repercussão geral reconhecida no Tema 1.068], deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual não há óbice à decretação da prisão preventiva, posteriormente à condenação pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente de trânsito em julgado, como é a hipótese dos autos, inclusive em atenção ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 10 do eg. Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2.

Não bastasse, verte dos autos que se encontra devidamente motivada a custódia cautelar também à luz do que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, não obstante tenha sido anteriormente concedida a liberdade provisória ao paciente, a prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, podendo ser revogada ou novamente decretada pelo julgador desde que presentes os requisitos legais à sua imposição, como ocorre
in casu
, em que se cuida de decreto segregatício exarado após a condenação do paciente pelo eg. Tribunal do Júri à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, o qual não compareceu à sessão plenária de julgamento apesar de devidamente intimado, encontrando-se atualmente em local incerto ou não sabido após ter sido beneficiado há cerca de 1 (um) ano com a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tudo a afastar a arguição de constrangimento ilegal suscitada na inicial do
writ.

3.

Prisão mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014581-83.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 0008598-37.2017.8.11.0010 (PJe), após sua
condenação
, pelo eg. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente teve sua liberdade cerceada em
29/01/2023
, ao que sobreveio a impetração de
habeas corpus
perante esta eg. Corte de Justiça, julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal em
20/04/2023
, oportunidade em que se
concedeu parcialmente a ordem
, com vistas à expedição de
alvará de soltura
a favor do paciente.

Recentemente, em
23/05/2024
, o eg. Tribunal do Júri
condenou
o paciente a uma pena total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o d. juízo
a quo
concluído então pela
imprescindibilidade da prisão preventiva.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, ensejo em que sublinha ter sido a medida segregatícia decretada
à míngua de fundamentação adequada
, em desrespeito ao
caráter excepcional da prisão preventiva
, que não se confunde com cumprimento antecipado de pena, especialmente por se tratar de
decisão recorrível.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial não veio acompanhada de qualquer documentação, razão pela qual se determinou a
emenda
da exordial (ID 216822156), o que foi cumprido pela i. Defensoria Pública por meio do documento digital disponível no ID 217260674.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
217309699), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 217830259.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 220072667).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 0008598-37.2017.8.11.0010 (Pje), no bojo da qual foi
condenado
, pelo eg. Tribunal do Júri,
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal
, afastada a qualificadora referente ao
motivo fútil
, outrora imputada pelo i. órgão ministerial.

Por clareza, pontuo que narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 23/09/2017, por volta das 18:45h, na propriedade rural denominada
Sítio do Celhão
, localizada na rodovia MT-457, na cidade de Jaciara/MT,
o ora paciente, por motivo fútil, ceifou a vida de
José da Paixão Lemes dos Santos
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum
, por disparar arma de fogo que atingiu o ofendido na região frontal [testa], no interior de seu veículo, vindo a ser causa suficiente de seu falecimento.

A denúncia foi recebida no dia
31/08/2018
, oportunidade em que se determinou a citação de
CLEBERSON
para responder à acusação, bem como se decretou sua
prisão preventiva
, com esteio na garantia da ordem pública, em vista não apenas da gravidade da infração penal, mas também em razão do acusado ter foragido logo após a perpetração dos fatos a ele imputados.

Em razão de não ter sido localizado o beneficiário deste
writ
, em
31/12/2021
o d. juízo
a quo
determinou a suspensão do curso do prazo prescricional.

Apenas em
29/01/2023
foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, aparentemente em ronda cotidiana por parte de policiais militares, que o abordaram em via pública e constataram a existência da ordem de prisão.

Em
01/02/2023
, realizou-se a regular citação de
CLEBERSON
, que apresentou, por meio de sua defesa técnica, resposta à acusação em
25/02/2023
, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em
11/04/2023
.

Impetrado
habeas corpus
em prol do paciente, consoante se vê dos autos n. 1004813-70.2023.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal
concedeu parcialmente a ordem
, em
20/04/2023,

com vistas à revogação da prisão preventiva, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas, notadamente com amparo no
longo lapso temporal
decorrido desde a data do episódio delitivo [
23/09/2017
], sem que o increpado houvesse, à toda evidência, incorrido em novas práticas criminosas ou apresentado risco à apuração do caso.

No dia
07/08/2023
sobreveio decisão de pronúncia, a qual, após interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte da i. Defesa do paciente, ressaiu
mantida
por esta c. Câmara Criminal, vindo a transitar em julgado em
01/04/2024.

Designada Sessão Plenária para o dia
22/05/2024
, às 08h30min, sobreveio
sentença de parcial procedência da pretensão acusatória
, tão somente para afastar a circunstância qualificadora referente ao
motivo fútil
, tendo o d. juízo
a quo
fixado a sanção privativa de liberdade no patamar de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial
fechado
.

Na oportunidade, o d. juízo
a quo
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando sua
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal
, uma vez que se cuida de paciente condenado, pelo eg. Tribunal do Júri, à
pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão
.

Nesse ponto, deve-se sublinhar que
a (in)constitucionalidade do referido dispositivo normativo se encontra sob apreciação do eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.235.340/SC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, e, até o momento, a
maioria
firmada na Corte Suprema possui o posicionamento de que
a prisão do réu condenado pelo Conselho de Sentença à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, ainda que em decisão sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional de presunção de inocência
.

Por sua vez, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, já se assentou o entendimento de que, a despeito das arguições de que se teria, na hipótese, malfadada execução provisória de pena, “
[...] tal entendimento
não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP
” (AgRg na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Em especial, destaco que, recentemente, o Tribunal da Cidadania sublinhou a impossibilidade de órgão fracionário afastar a incidência do
art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal
, por aventada inconstitucionalidade, sob pena de
ofensa à cláusula de reserva de plenário
. Veja-se:

“[...] 1
.
O agravante, que respondeu solto ao processo, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 45 anos de reclusão
pela prática de dois homicídios qualificados e dois estupros.
Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória
.

2.
Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário (tema n. 1.068 com repercussão geral reconhecida), de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP.

3. Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 45 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri
.

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no RHC n. 184.982/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). — Destaquei.

Via de consequência, vigente o art. 492, I,
e
,

do Código de Processo Penal, evidente que se cuida,
in casu
, de hipótese de incidência do referido artigo, por ter sido o paciente condenado à pena de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Por outro lado, não se deve olvidar que, ao contrário do arguido na inicial do
writ
,
o d. juízo
a quo
, no r.
decisum
, também indicou
outros elementos
aptos a ensejar a decretação da medida segregatícia, os quais demonstram, como se explicitará a seguir, também a
presença dos requisitos contidos no art. 312 do CPP.

Nessa linha, relembro que, em atenção às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, amolda-se o caso
sub judice
ao
art. 313, I, do CPP
, uma vez que o crime que está sendo imputado ao paciente [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0008598-37.2017.8.11.0010, na qual o
paciente fora
pronunciado
pelo d. juízo
a quo
e, posteriormente,
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri, a tornar
reforçada
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios suficientes a corroborar a acusação,
pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
, notadamente por
não ter o paciente comparecido à solenidade de julgamento
, encontrando-se em
local incerto ou não sabido
.

Nesse sentido, consoante se extrai da sentença condenatória,
in verbis
:

“[...]
Consoante o que dispõe os artigos 387, §1º, 492, inciso I, “e”, 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal
, verifica-se que
o réu foragiu do distrito da culpa por longo lapso temporal, mantendo-se o processo e prazo prescricional suspensos, por estar o mesmo em local incerto e não sabido, até o dia que a Polícia Militar o prendeu em Rondonópolis, em cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo
, somado ao fato de ter sido
condenado na data de hoje, por pena superior a 15 (quinze) anos
,
não tendo o mesmo comparecido à presente solenidade sem qualquer justificativa
, considerando ainda o
pedido de prisão preventiva entabulado pelo Ministério Público Estadual
, demonstrando assim
risco concreto à aplicação da lei penal
, em consonância com o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, razão pela qual
DECRETO A PRISÃO do réu CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
, vulgo “Júnior Pintor”, devidamente qualificado nos autos,
para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Considerando a decretação da prisão preventiva do réu, NEGO ao mesmo o direito de recorrerem em liberdade.

Embora seja de conhecimento por parte deste julgador que o tema da constitucionalidade do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal esteja sendo discutido no Supremo Tribunal Federal (Tese 1068 de Repercussão Geral reconhecida no RE 1.235.340), nota-se que
até o momento permanece válido e vigente o aludido dispositivo legal, que inclusive prevê a autorização da execução de pena em casos de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri
.

No presente caso,
a decretação da prisão preventiva do réu justifica-se também em razão da presença dos requisitos legais, conforme artigos 312 e 313, ambos, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra
, considerando a gravidade concreta do fato, sendo as medidas cautelares diversas da prisão ineficientes e insuficientes ao presente caso”.

(ID 217260674 - Págs. 512-513). — Destaquei.

Com efeito, colhe-se dos autos que
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
,
conquanto tenha permanecido em liberdade ao longo da maior parte do trâmite processual
, à exceção do breve período em que se deu cumprimento ao mandado de prisão outrora expedido, de
29/01/2023
a
20/04/2024
, quando esta c. Câmara Criminal determinou ao d. juízo
a quo
que concedesse a liberdade ao paciente, clausulada ao cumprimento de outras medidas cautelares,
deixou injustificadamente de comparecer à Sessão de Julgamento
pelo Tribunal do Júri, e isso embora tenha sido regularmente intimado para tanto,
encontrando-se, até o momento, em local incerto ou não sabido
,
sem que tenha se dado cumprimento ao mandado de prisão expedido quando da condenação
.

Nessa esteira, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Além disso, ainda que o episódio delitivo tenha ocorrido em
23/09/2017
, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória,
não apenas por força da
plena vigência do art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal
, mas também em atenção aos ditames dos
arts. 312 e 313 do mesmo diploma
, requisitos quais que, nos termos do
art. 282, §6º, do CPP
, pressupõem,
essencialmente,
a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, decretada com observância dos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na
falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024